Tribunal: STF
Processo: RE 1169123
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que conheceu do recurso extraordinário interposto pelo contribuinte para dar-lhe parcial provimento, pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo contribuinte. 
    A parte agravante sustenta que a majoração efetivada pela Portaria MF 257/2011 é inconstitucional, bem como que o recolhimento da exação deve ser feito com base em valores existentes antes da edição do ato. Defende a repercussão geral da controvérsia. 
    Assiste razão à parte recorrente, de modo que torno sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. 
    Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: (i) a cobrança da taxa SISCOMEX é inconstitucional, sob o fundamento de ausência das hipóteses ensejadoras de instituição de taxa pela União; (ii) a majoração da exação por portaria violou a legalidade tributária. 
    O acórdão recorrido, ao decidir pela ausência de ilegitimidade do reajuste da taxa SISCOMEX por portaria, diverge da jurisprudência desta Corte, que reconhece a violação da legalidade tributária pela majoração da exação por meio da Portaria MF 257/2011. Confiram-se: 
    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa SISCOMEX. Majoração. Portaria. Delegação. Artigo 3º, § 2º, Lei nº 9.716/98. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Princípio da Legalidade. Violação. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem acompanhado um movimento de maior flexibilização do Princípio da Legalidade em matéria de delegação legislativa, desde que o legislador estabeleça o desenho mínimo que evite o arbítrio. 2. Diante dos parâmetros já traçados na jurisprudência da Corte, a delegação contida no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/98 restou incompleta ou defeituosa, pois o legislador não estabeleceu o desenho mínimo que evitasse o arbítrio fiscal. 3. Esse entendimento não conduz a invalidade da taxa SISCOMEX, tampouco impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados na lei, de acordo com os índices oficiais, conforme amplamente aceito na jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais.’ (RE 1095001 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma) 
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, apenas a fim de assegurar que o contribuinte efetive o recolhimento da Taxa SISCOMEX nos moldes anteriores à edição da Portaria MF 257/2011. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). Julgo prejudicado o agravo interno.”
     2. A parte agravante sustenta que “deve-se preservar parcialmente o reajuste da taxa SISCOMEX, nos limites dos índices de correção monetária aplicáveis”.
    3. A parte agravada ofereceu contrarrazões, alegando que o Poder Judiciário não pode determinar o reajuste do valor da taxa de acordo com os índices oficiais.
    4. Assiste razão à parte agravante. De modo que reconsidero a decisão monocrática agravada. Passo à análise do recurso.
    5. O recurso interposto por Marisa Lojas S.A. busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, II; 145, II; e 150, I, todos da CF. Sustenta que: (i) a cobrança da taxa SISCOMEX é inconstitucional, sob o fundamento de ausência das hipóteses ensejadoras de instituição de taxa pela União; (ii) a majoração da taxa mediante portaria violou a legalidade tributária.
    6. A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da majoração da Taxa de utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal, mas sem impedir que o Poder Executivo atualize os valores fixados em lei para a referida taxa em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. Nesse sentido, confiram-se os julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VALIDADE DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM OS ÍNDICES OFICIAIS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.136.085-ED-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa SISCOMEX. Majoração. Portaria. Delegação. Artigo 3º, § 2º, Lei nº 9.716/98. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Princípio da Legalidade. Violação. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem acompanhado um movimento de maior flexibilização do Princípio da Legalidade em matéria de delegação legislativa, desde que o legislador estabeleça o desenho mínimo que evite o arbítrio. 2. Diante dos parâmetros já traçados na jurisprudência da Corte, a delegação contida no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/98 restou incompleta ou defeituosa, pois o legislador não estabeleceu o desenho mínimo que evitasse o arbítrio fiscal. 3. Esse entendimento não conduz a invalidade da taxa SISCOMEX, tampouco impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados na lei, de acordo com os índices oficiais, conforme amplamente aceito na jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais.” (RE 1.095.001, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. AUMENTO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.213.002-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    7. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, ao declarar a validade da referida taxa e permitir a atualização monetária do valor inicial pelos índices oficiais do período, glosando o excesso estabelecido pela Portaria MF nº 257/2011.
    8. Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática agravada e, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto por Marisa Lojas S.A.. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator